Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-62.2006.8.11.0105
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000797-62.2006.8.11.0105
Recorrentes: Nerci Rigon e outros
Recorrida: Agropecuária Selle Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Nerci Rigon e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 51757994):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DEMANDA APENSA À AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE PELA PARTE APELADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC C/C O ARTIGO 1.196 DO CPC – PROVA DOCUMENTAL CONTUNDENTE – LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – ALEGAÇÕES E DIVERGÊNCIAS CONTRÁRIAS SEM COMPROVAÇÃO – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR DA APELADA EFETIVAMENTE CONSTATADO POR PERÍCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INTENÇÃO PROTELATÓRIA DOS REQUERIDOS/APELANTES – VIABILIDADE DA IMEDIATA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – USUCAPIÃO NÃO CARACTERIZADO – PRESENÇA DE OPOSIÇÃO E AUSÊNCIA DE BOA-FÉ EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO POR MEIO DE INVASÃO - APELO DESPROVIDO.
Descabida a alegação de carência da ação possessória, quando demonstrado de forma cabal o preenchimento dos requisitos inerentes à posse, ao esbulho e à data do esbulho, impondo-se o julgamento de procedência da ação de reintegração de posse, á luz dos artigos 1.196 c/c o 561 do CPC, ressaltando-se a viabilidade de imediata imissão na posse, em caso de conduta protelatória da parte adversa que ocupa ilegalmente o imóvel por longos anos.
A prova pericial, eminentemente documental, e produzida por auxiliar do Juízo que detém força técnica capaz de elucidar os fatos e proporcionar que o Juízo distribua a justa tutela deve ser considerada e respeitada, não bastando divergências sem lastro probabório, com a intenção de desqualificação dos trabalhos periciais.
Não há falar em usucapião, à luz do artigo 1.238 do CC, quando a ocupação da área que se pretende usucapir (posse) não restou demonstrada, salientando-se, ainda, a presença de forte oposição em face ao esbulho, bem como a ausência de boa-fé dos Apelantes, eis que a ocupação é furto de invasão do imóvel litigioso”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0000797-62.2006.8.11.0105, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 22/07/2020, p. 28/07/2020).
Opostos embargos de declaração por Nerci Rigon e outros, decidiu-se, in verbis: (id 70465455):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO IMPROVIDOS – AGRAVO INTERNO DEFERIDO MONOCRATICAMENTE – OMISSÃO – CONTRADICÃO - NULIDADE – OCORRÊNCIA - DEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS”.
Os aclaratórios apresentados pela Agropecuária Selle S.A. (id 73636998) foram acolhidos no acórdão id 89533483, para reconhecer o “error in procedendo”, bem como a perda superveniente do agravo interno no 1016702- 60.2019.8.11.0000, para restabelecer os efeitos do r. acórdão ID 51757994 e manter a decisão de primeiro grau intacta.
Oferecidos outros dois embargos declaratórios por Nerci Rigon e outros, o primeiro foi rejeitado no aresto id 101155973, e o segundo acolhido no aresto id 105030461, cuja ementa se transcreve abaixo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – PROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022, III, do CPC, quando configurado o erro material apontado pelo embargante, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios.
2. Resultado do julgamento pela não aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Nerci Rigon e outros, mantendo, assim, a sentença prolatada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Colniza/MT, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Usucapião n. 797-62.2006.811.0105 – Código 30261, aviada em desfavor de Agropecuária Selle S/A, então apelada.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Arguem contrariedade ao artigo 937, I, do CPC, e 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que “quando do julgamento do recurso de apelação que seria julgado por videoconferência no dia 22/07/2020, os Recorrentes se inscreveram para sustentação oral, conforme Portaria 298/2020 PRESTJMT, tendo sido confirmados via e -mail, e em contato via aplicativo WhatsApp pela assistente de plenário. No entanto, tal fato não ocorreu, pois o julgamento da Apelação fora realizado, estranhamente, por plenário virtual, na próxima sessão, sem a comunicação aos Recorrentes que não puderam fazer a sustentação oral, para a qual estavam inscritos”!
Indicam ofensa aos artigos 371 e 479 do CPC, uma vez que “o acórdão, bem com a sentença de piso, se basearam na prova pericial, ou mais precisamente, na complementação do laudo pericial com mais de 150 páginas apresentado em audiência e, do qual os Recorrentes não tiveram oportunidade para as alegações finais”.
Suscitam afronta ao artigo 364, § 2o, do CPC, porquanto “o magistrado singular não intimou as partes para oferecer as alegações finais, ao contrário, em uma pressa demasiada, sentenciou o processo, julgando o feito, ocasionando cerceamento de defesa às partes e, evidente e claro prejuízo aos ora Recorrentes”.
Recurso tempestivo (id 108914471) e preparado (id 108381998).
Contrarrazões no id 112663974.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “(...) a nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a sustentação oral ao advogado dos Recorrentes, como esposado alhures, bem como a nulidade por ter sido suprimido o direito aos Recorrentes às alegações finais, em afronta ao art. 364, §2o do CPC, em um processo complexo de reintegração de posse”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“Do mesmo modo, ainda que alegado o cerceamento de defesa, por não observância do pedido de sustentação oral no julgamento do apelo, não houve prejuízo efetivo e concreto em razão do voto proferido na sessão de julgamento virtual. Logo, não há que se falar em nulidade, quando não demonstrado o efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)”. (id 88135485 - Pág. 2)
“Também é descabida a alegação de falta de oportunidade de manifestação nos autos, eis que a causa encontrava-se madura para julgamento, sendo que todos já haviam se posicionado e defendido suas teses jurídicas, salientando-se que a apresentação de memoriais, com a juntada de alegações finais é facultativa, não havendo qualquer possibilidade de se aventar qualquer nulidade”. (id 49551481 - Pág. 6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes alegam que “a ocorrência do julgamento virtual, mesmo após manifestação expressa de interesse na sustentação oral, ocasiona prejuízo ao direito de defesa e é causa de nulidade”, pois é “evidente o prejuízo, a uma porque não reverberou os fundamentos da decisão do agravo interno, onde o Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias identificou as nulidades da sentença de piso, a duas, porque a defesa dos Requerentes não pôde sustentar oralmente trazendo a conhecimento da Câmara essas nulidades”.
Afirmam que “o magistrado singular não intimou as partes para oferecer as alegações finais, ao contrário, em uma pressa demasiada, sentenciou o processo, julgando o feito, ocasionando cerceamento de defesa às partes e, evidente e claro prejuízo aos ora Recorrentes”.
Aduzem, ainda, que “o acórdão, bem com a sentença de piso, se basearam na prova pericial, ou mais precisamente, na complementação do laudo pericial com mais de 150 páginas apresentado em audiência e, do qual os Recorrentes não tiveram oportunidade para as alegações finais”.
No entanto, conforme se observa das transcrições expostas no tópico anterior, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. BENEFÍCIO ECONÔMICO DO CLIENTE. JUSTA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga e compensação por dano moral.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso.
5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, deverá ser observado o parâmetro de 10% a 20% sobre o valor da condenação, sendo possível, no entanto, a utilização, como base de cálculo dos honorários, do proveito econômico obtido ou, se não passível sua mensuração, do valor da causa atualizado.
6. Agravo interno no recurso especial não provido”. (AgInt no REsp 1823654/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas.
9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença.
(...)
11. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 364, § 2o, 371, 479 e 937, I, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão, igualmente, neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.